Tribunal: TJDFT
Processo: 0750130-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750130-78.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ISRAEL FONTINELE LOPES RECORRIDO: MARIA EUNICE DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. PENHORA. AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A impenhorabilidade do benefício previdenciário (art. 833, inciso IV, CPC) é excepcionada pelas hipóteses do art. 833, § 2o, do CPC, entre as quais o débito de prestação alimentícia independente de sua origem, que abrange os créditos decorrentes das obrigações de prestar alimentos legais, convencionais e indenizatórios. 2. Não é possível, a pretexto de aplicar a exceção à impenhorabilidade, inviabilizar a subsistência do devedor; no entanto, o ônus de comprovar essa circunstância incumbe àquele, o qual deve demonstrar que a penhora pretendida comprometerá o seu mínimo existencial. 3. No presente caso, tratando-se de débitos oriundos de alimentos decorrentes da prática de ato ilícito, permite-se a penhora de parcela do auxílio-doença recebido pelo devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a impenhorabilidade da verba salarial, consubstanciada no auxílio-doença pago pelo INSS, não pode ser excepcionada quando implicar prejuízo à subsistência do devedor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 2510035/BA, da Relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/3/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003